Tribunal: STF
Processo: RE 1234226
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 64.871/2020
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NÃO PERSECUÇÃO – ACORDO – REQUERIMENTO AO JUÍZO.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    A recorrente Nataline Steinbruch e Silva, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a intimação do Ministério Público, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. Defende a possibilidade de celebração do pacto, alegando tratar-se de norma híbrida, a qual deve incidir nos processos em andamento, inclusive em grau recursal, ante o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Sustenta viável a formalização da proposta após a prolação da sentença condenatória, destacando entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Afirma preenchidos os requisitos necessário ao ajuste pretendido. 
    No dia 25 de setembro de 2018, foi negado seguimento aos extraordinários, cuja análise demandaria revolvimento de fatos e provas e verificação da legislação de regência. Sobreveio a interposição de agravos internos. 
    Em 11 de maio de 2020, a Primeira Turma negou provimento aos recursos, nos termos do voto de Vossa Excelência. Na sequência, houve formalização de declaratórios, rejeitados em 18 de agosto seguinte. 
    2. É impróprio suspender o processo para analisar, na via extraordinária, a viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos à ação penal. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator